Tribunal: TJMT
Processo: 1021444-21.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021444-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), EUZA PEREIRA GOULART - CPF: 964.642.831-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

EUZA PEREIRA GOULART

AGRAVADO
(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação de Busca e Apreensão que deferiu medida liminar para apreensão de veículo dado em garantia fiduciária. A agravante sustentou ausência de mora e existência de cláusulas contratuais abusivas, pleiteando a revogação da liminar ou a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora; (
ii
) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros; (
iv
) apurar a ocorrência de venda casada no seguro prestamista; e (v) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações recursais formuladas pela agravante não foram objeto de apreciação pelo órgão julgador, uma vez que sobreveio sentença de mérito no processo originário, que julgou procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção.

A superveniência de sentença definitiva na ação originária absorve o conteúdo da decisão interlocutória agravada e põe fim à controvérsia inicialmente instaurada no Agravo de Instrumento, tornando prejudicada a sua análise.

O reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso prescinde de provocação da parte, podendo ser declarado de ofício, conforme autoriza o art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece, de forma consolidada, a prejudicialidade do Agravo de Instrumento diante da prolação de sentença que examina o mesmo conteúdo da decisão interlocutória impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença na ação originária acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.

O julgamento de mérito na origem absorve os efeitos da liminar impugnada, tornando desnecessária a apreciação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1971910; TJMT, 1019506-88.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EUZA PEREIRA GOULART contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1051595-41.2025.8.11.0041, ajuizada por BANCO PAN S.A.
, sendo que a
decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão nos seguintes termos:

Vistos etc.

- I -

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada porBANCO PAN S.A. em face deEUZA PEREIRA GOULART com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente,na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969.Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

296624390
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Gratuidade da justiça

2. Ausência de constituição em mora

3. Abusividade contratual
, j
uros superiores à média do Banco Central
e s
eguro obrigatório indevido

4
. Tarifas indevidas
, i
ncidência indevida de anatocismo
e m
étodo de amortização inadequado

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão, ou, caso já efetivada, determinando a devolução do bem à Agravante.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Citação (41593306)
– PJE 1º Grau
) e preparo
recolhido (ID.

299526372
)
.

Contrarrazões (ID. 304980390) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

EUZA PEREIRA GOULART

AGRAVADO
(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo Banco Pan S.A. em face de
Euza
Pereira Goulart, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A parte Agravante, em suma, defende que a decisão agravada carece dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, apontando a existência de abusividades contratuais que viciariam a mora e inviabilizariam a busca e apreensão do bem.

Alega que o contrato contém juros superiores à média do mercado, imposição de seguro obrigatório indevido, cobrança de tarifas ilegais, prática de anatocismo e utilização de método de amortização inadequado à legislação brasileira. Sustenta que a taxa de juros contratada de 3,00% ao mês supera de forma substancial a taxa média do Banco Central, que para o mesmo período foi de 1,95% ao mês.

Afirma ainda a nulidade do seguro por configurar venda casada e a abusividade de tarifas como cadastro e avaliação.

Por fim, ressalta a utilização do veículo para fins laborais, de modo que sua apreensão comprometeria sua subsistência e dignidade.

Lado outro, a parte Agravada assevera que a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão atendeu a todos os requisitos legais, restando provada a garantia fiduciária e demonstrada a mora.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, argumentando que a simples estipulação de taxa superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade.

Quanto à capitalização de juros, sustenta sua legalidade com base na MP nº 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o contrato deve ser respeitado como lei entre as partes.

Após apurada análise dos autos, verifico que

o processo
na origem
foi sentenciado
em 08 de agosto de 2025
(
ID.
203799127
–
1051595-41.2025.8.11.0041
– PJE 2º Grau),
conforme:

S E N T E N Ç A

Processo:1051595-41.2025.8.11.0041

REQUERENTE: BANCO PAN S.A.

REQUERIDO: EUZA PEREIRA GOULART

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por BANCO PAN S.A. em face de EUZA PEREIRA GOULART, ambos qualificados nos autos, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014.

Narrou o autor que, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens sob nº 100098426R01, firmado em 10/07/2023, a requerida obrigou-se a pagar o valor financiado em 48 parcelas iguais e consecutivas, tendo como garantia a alienação fiduciária do veículo MITSUBISHI L200 OUTDOOR, cor PRETA, chassi 93XPNK740CCB81390, ano/modelo 2011/2012, placa EYA8G66, RENAVAM 342856723 (ID 196479087).

Alegou que a requerida
tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações contratuais a partir do vencimento de 03/01/2025, restando caracterizada sua mora mediante notificação extrajudicial (ID 196479942). Requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo e, ao final, a procedência do pedido para consolidar a propriedade e posse do bem em seu favor, autorizando-se sua venda extrajudicial.

O valor da causa foi fixado em R$ 35.175,47 (trinta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

A decisão inicial (ID 198605142) determinou o recolhimento das custas processuais, que foram devidamente comprovadas pelo autor (
IDs
197776055 e 197794814).

Posteriormente, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (ID 198605142), com a expedição do competente mandado (ID 200018054).

O bem foi apreendido conforme auto de busca e apreensão (ID 200540582), tendo a requerida sido devidamente citada na mesma ocasião.

A requerida apresentou contestação com pedido de reconvenção (ID 200435096), arguindo preliminarmente o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegou abusividade de diversas cláusulas contratuais, como taxa de juros superior à média do mercado, incidência indevida de anatocismo, tarifas bancárias ilegais (registro de contrato, tarifa de avaliação e confecção de cadastro) e seguro prestamista caracterizado como venda casada. Juntou laudo pericial contábil particular (ID 200439206) com os cálculos que embasam suas alegações. Requereu o afastamento da mora e a improcedência dos pedidos iniciais. Na reconvenção, pleiteou a revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a devolução de valores pagos indevidamente, estimados em R$ 10.571,82, ou em dobro, no valor de R$ 21.143,65.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 202949612), rebatendo todos os argumentos da requerida, sustentando que a mora está plenamente caracterizada, que as cláusulas contratuais são válidas, que as taxas de juros, tarifas e encargos estão em conformidade com a legislação aplicável, que a capitalização de juros é permitida e que o seguro foi contratado de forma opcional, não havendo venda casada.

Foi juntado comprovante de recolhimento da complementação da diligência do oficial de justiça pelo autor (
IDs
203723804 e 203775308).

Verificou-se, ainda, a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (ID 201104251), ao qual foi negado efeito suspensivo.

É o necessário relato.

DECIDO.

PRELIMINARES

Da gratuidade da justiça

A requerida pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência (ID 200441596) e alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Já o § 3º do art. 99 do mesmo Código presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, embora o autor tenha impugnado o pedido de gratuidade sob o argumento de que a requerida assumiu o compromisso de pagar parcelas mensais significativas no contrato objeto da ação, o que demonstraria sua capacidade econômica, não há nos autos elementos suficientes para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, o fato de a requerida ter firmado contrato de financiamento não significa, necessariamente, que possua condições de arcar com as despesas processuais, mormente considerando que se encontra inadimplente.

Assim, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à requerida/reconvinte.

MÉRITO

O mérito da demanda envolve a análise da regularidade da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, bem como a verificação das alegações de abusividade contratual suscitadas pela requerida em sede de contestação e reconvenção.

Para a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, é necessária a comprovação da existência do contrato de alienação fiduciária e da constituição em mora do devedor.

No caso em tela, o contrato de alienação fiduciária encontra-se devidamente comprovado pelo instrumento juntado pelo autor (ID 196479941), no qual consta expressamente a transferência da propriedade fiduciária do veículo em questão como garantia da obrigação assumida pela requerida.

Quanto à mora, o Tema 1132 do STJ estabelece que: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial (ID 196479942) foi enviada ao endereço indicado no contrato, cumprindo o requisito exigido pela jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça para a constituição em mora da devedora.

Desta forma, comprovada a existência do contrato de alienação fiduciária e a constituição em mora da requerida, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a procedência da ação de busca e apreensão, salvo se demonstrada alguma das abusividades contratuais alegadas pela requerida que possam descaracterizar a mora.

A requerida alega diversas abusividades no contrato, as quais passo a analisar:

1) Taxa de juros remuneratórios

A requerida sustenta que a taxa de juros contratada de 3,00% ao mês (42,57% ao ano) é superior à média de mercado, que seria de 1,95% ao mês (26,08% ao ano), conforme dados do Banco Central.

De início, cabe ressaltar que, nos termos da Súmula 596 do STF, "as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional".

Ademais, conforme a Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 27, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, conforme as circunstâncias de cada caso.

No caso em análise, a requerida alega que a taxa contratada de 3,00% ao mês é superior à taxa média de mercado de 1,95% ao mês. Contudo, esta diferença não caracteriza abusividade, pois não ultrapassa o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Considerando que a taxa média mencionada pela própria requerida é de 1,95% ao mês, para que se configurasse abusividade seria necessário que a taxa contratada superasse 2,925% ao mês (1,5 x 1,95%). Como a taxa contratada é de 3,00% ao mês, ultrapassando por margem mínima esse parâmetro (apenas 0,075% ao mês), não há como reconhecer a abusividade alegada, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto, como o risco da operação, o histórico do cliente e as garantias oferecidas.

Portanto, não há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada.

2) Capitalização mensal de juros

Quanto à capitalização de juros, o Tema 246 do STJ estabelece que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A Súmula 541 do STJ complementa que "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No contrato em análise (ID 196479941), verifica-se que a taxa de juros mensal é de 3,00% e a anual de 42,57%, o que evidencia que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (36%). Esta previsão contratual, conforme entendimento pacificado do STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal de juros.

Desta forma, é lícita a capitalização mensal dos juros no contrato em questão.

3) Tarifas bancárias

A requerida questiona a cobrança de tarifas bancárias, especificamente a tarifa de cadastro (R$ 850,00), tarifa de avaliação do veículo (R$ 650,00) e registro de contrato (R$ 316,00).

Quanto à tarifa de cadastro, a Súmula 566 do STJ dispõe que: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

O contrato em análise foi celebrado em 10/07/2023, portanto, após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007. Assim, a cobrança da tarifa de cadastro é legítima, desde que cobrada no início do relacionamento entre as partes, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

No que se refere à tarifa de avaliação do veículo e ao registro do contrato, o Tema 958 do STJ estabeleceu que tais cobranças são válidas desde que o serviço seja efetivamente prestado e não
haja onerosidade excessiva, e que a cláusula contratual que prevê o ressarcimento de tais
serviços deve
ser específica, detalhando o serviço e seu valor.

No caso, verifica-se que o contrato (ID 196479941) detalha especificamente os valores cobrados a título de tarifa de avaliação e registro de contrato, não havendo evidências de que tais serviços não tenham sido efetivamente prestados ou que os valores sejam excessivamente onerosos em comparação com os preços praticados no mercado.

Portanto, não há ilegalidade na cobrança das tarifas bancárias questionadas.

4) Seguro prestamista

A requerida alega que a contratação do seguro prestamista configuraria venda casada, uma vez que seria condição para a liberação do crédito.

De acordo com o Tema 972 do STJ, a cobrança de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos bancários é válida desde que o consumidor tenha optado por ele, não sendo obrigado a contratá-lo com a instituição financeira ou com um terceiro indicado por ela.

Analisando o contrato (ID 196479941), verifica-se que há campo específico indicando a contratação do seguro, com informações sobre a seguradora, o valor e o tipo de cobertura. No entanto, não há nos autos elementos probatórios que indiquem que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a concessão do financiamento.

A mera existência do seguro no contrato não é suficiente para caracterizar a venda casada, sendo necessária a comprovação de que o consumidor foi compelido a contratá-lo. Como esse ônus probatório recai sobre a requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi devidamente cumprido, não há como reconhecer a ilegalidade na contratação do seguro prestamista.

Da descaracterização da mora

O Tema 28 do STJ estabelece que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em análise, não foram constatadas abusividades nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, conforme fundamentação acima. Portanto, não há razão para a descaracterização da mora da requerida.

Da consolidação da propriedade e posse do veículo

O art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária".

No caso dos autos, a liminar de busca e apreensão foi executada em 08/07/2025 (ID 200540582) e a requerida, apesar de devidamente citada, não purgou a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, configurado está o direito do autor à consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo objeto da ação.

Da reconvenção

Na reconvenção, a requerida pleiteou a revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a devolução de valores pagos indevidamente.

Como já fundamentado acima, não foram constatadas abusividades contratuais que justifiquem a revisão do contrato e a devolução de valores. Portanto, a reconvenção deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no Decreto-Lei nº 911/69:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação de busca e apreensão para declarar consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo MITSUBISHI L200 OUTDOOR, cor PRETA, chassi 93XPNK740CCB81390, ano/modelo 2011/2012, placa EYA8G66, RENAVAM 342856723, em favor do autor BANCO PAN S.A., ficando-lhe facultada a venda do bem, nos termos do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

2) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, ante a não constatação de abusividades contratuais que justifiquem a revisão do contrato e a devolução de valores.

3) CONDENO a requerida/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT,data e hora do sistema.

(
Documento assinado
eletronicamente)

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

Juiz de Direito

A superveniência de sentença no processo de origem faz cessar a utilidade do agravo que visava a revisar decisão interlocutória
combatida
, pois a controvérsia
cingia-se sobre o comando judicial exarado no feito
de busca e apreensão
que
referente
ao inadimplemento do
Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens sob nº 100098426R01, firmado em 10/07/2023,
cuja
garantia
d
a alienação fiduciária
recaiu sobre o
veículo MITSUBISHI L200 OUTDOOR, cor PRETA, chassi 93XPNK740CCB81390, ano/modelo 2011/2012, placa EYA8G66, RENAVAM 342856723
.

No caso, u
ma vez proferida sentença na ação originária, em cognição plena e exauriente, absorve-se a cognição sumária da
interlocutória objeto
do agravo e põe termo a eventual discussão nesse sentido.

Assim, considerando a entrega jurisdicional
por
meio de sentença,
a controvérsia gerada pela decisão interlocutória
,
objet
o deste
agravo
, torna o
exame
deste instrumento recursal pelo
juízo de segundo grau desnecessária.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

A esse respeito, é o entendimento consolidado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA .
DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OCORRÊNCIA .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.
2 .

É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as
liticonsortes
passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação
correquerida
do convênio celebrado com
a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso.
4 .
Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2022)
(grifo nosso)

E, também,
destaca-se o seguinte aresto deste Sodalício:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
(N.U 1019506-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

(grifo nosso)

Assim, a existência de perda do objeto do presente recurso é inequívoca pela
superveniência de sentença e, por conseguinte, prejudicada a análise da pretensão nele vinculada.

Conclusão.

Por essas razões,
considerando a superveniente prolação de sentença no processo de origem,

NÃO CONHEÇO

do recurso de
Agravo de instrumento
, nos termos
do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025